Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733335-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA, NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Águas Claras/DF (autos 0717502-44.2022) de indeferimento da medida de urgência. Eis o teor da decisão ora revista: Acolho a emenda retro. Retifique-se o valor da causa. Cuida-se de ação de conhecimento COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pleiteia a parte requerente medida liminar para que a parte requerida seja compelida a se abster de efetuar cobranças relativas ao contrato havido entre as partes, bem como que não incluam seu nome nos cadastros de maus pagadores. Inicialmente, ressalto que o enunciado 26 do FONAJE constitui-se em orientação jurisprudencial não vinculante, ou seja, não afasta a possibilidade deste juízo realizar a interpretação que entender mais correta para a norma jurídica. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Por outro lado, vê-se que a parte autora busca por meio da tutela antecipatória a providência pleiteada na petição inicial antes da sentença definitiva. Assim, a medida cautelar reveste-se de nítido caráter satisfativo. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Aguarde-se a audiência designada. Cite-se. A agravante sustenta, em síntese, que [...] o contrato celebrado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão contratual, razão pela qual não deve a agravante permanecer com vínculo negocial, motivo que corrobora para que as parcelas vincendas sejam suspensas até a resolução da presente lide [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito